Tribunal: STM
Processo: 7000787-19.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000787-19.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MAIQUEL SANTOS KERBER
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter inalterada a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor)
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000787-19.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: MAIQUEL SANTOS KERBER, ex-Soldado do Exército.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE AS CONVENÇÕES DA ONU.
ARTS 202 E 291 DO CPM. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 9.099/95. ART 44 DO CÓDIGO
PENAL.
1. É Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes
em local sujeito à Administração Militar por comprometer a segurança e a
integridade física dos membros das Forças Armadas.
2. O conceito doutrinário de pena cruel - humilhante e degradante - não diz
respeito à reprimenda estabelecida no art. 290 do CPM e tampouco afronta o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
3. As Convenções de Nova Iorque e de Viena, além de não ostentarem status de
norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de
parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, não proíbem
a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja militar.
4. Não cabe reclassificação do crime do art. 290 para os constantes nos tipos
penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único, I
(receita ilegal), ambos do CPM, porque são tipos penais diversos, com condutas
totalmente distintas das elencadas no caput do art. 290 do CPM.
5. O art. 290 do CPM está em conformidade com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas da hierarquia e da disciplina e com o princípio da
especialidade, tendo sido recepcionado pela Constituição de 1988.
6. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não é aplicável na Justiça Militar,
em razão da especialidade do normativo penal militar.
7. A aplicação da Lei nº 9.099/95 não é contemplada no âmbito desta Justiça
Especializada quando se trata de agente que, na condição de militar, cometeu um
crime militar.
8. No âmbito do Direito Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP, para
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânnime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, no período de 15
a 17 de março de 2021, e do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, no período de 17 a 18 de março
de 201, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter inalterada a Sentença

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de março de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que, por
unanimidade, condenou o ex-Soldado do Exército MAIQUEL SANTOS KERBER à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, detraídos os dias em que esteve preso cautelarmente,
fixando o regime prisional inicialmente aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
e o direito de apelar em liberdade.
A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar, em 16 de outubro de 2018 (Evento 1 - Doc.1 -processo
7000092-16.2018.7.03.0303), descreve a seguinte conduta delituosa, in litteris:
"No dia 8 de outubro de 2018, por volta da 8h30min, no interior do 3º Batalhão de Engenharia
de Combate, organização militar sediada em Cachoeira do Sul/RS, durante a realização de uma
revista de armários, o Sd EV Maiquel Santos Kerber foi flagrado tendo em depósito no fundo da
prateleira do seu armário, uma trouxinha, do tamanho de uma "bola de gude", embalada em
plástico transparente (Termo de Apreensão, evento 1, documento 2, fl. 17), contendo uma
substância que, depois de examinada, constatou tratar-se de Cannabis Sativa L., vulgarmente
conhecida como "maconha", com peso de, aproximadamente 3g (três) gramas, conforme
demonstra o Laudo de Exame Preliminar de Constatação em Substância (evento 1, documento
5, fl. 40).
Segundo o apurado, no dia dos fatos, durante a realização de uma revista inopinada nos
armários do alojamento dos soldados do efetivo variável do 3º Batalhão de Engenharia de
Combate, o 1º Tenente Bruno Seligson Werner encontrou, no fundo da primeira prateleira do
armário do denunciado, os seguintes objetos: um pacote de seda, uma espécie de moedor,
uma piteira de bambu e duas ou três carteiras de cigarros vazias (evento 1, documento 3,
fotografias às fls. 20-24).
Ato contínuo, o 1º Tenente Werner continuou a revista, ocasião em que o denunciado retirou
do fundo da prateleira do armário, a mencionada substância ilícita, fato este presenciado pelas
testemunhas 1º Ten. Richard Douglas de Oliveira e o Sd. EP Christian Miranda da Rocha.
Nessa oportunidade, indagado sobre a natureza da substância contida na trouxinha, o Sd. EV
Maiquel Santos Kerber confirmou tratar-se de maconha, momento em que confessou ser
usuário, mas negou que a droga fosse de sua propriedade, afirmando, ainda, que alguém teria
colocado a droga em seu armário.
Ocorre que, posteriormente, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, o denunciado
mudou sua versão, afirmando que, na noite anterior, saíra com seus amigos e após fumarem,
não percebeu que haviam colocado a maconha dentro da sua carteira. Relatou, ainda, que,
somente na manhã do flagrante, ao pegar a carteira de cigarros, verificou que dentro dela
tinha uma bucha de maconha, ocasião em que retirou a droga da carteira de cigarros,
guardando-a no canto do armário para, depois do expediente, tirá-la do quartel."
O Réu, nascido em 10 de março de 1999, era menor de idade à época dos fatos (Evento 1 - Doc.1 - processo
7000092-16.2018.7.03.0303).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
Na Audiência de Custódia, realizada no dia 9 de outubro de 2018, o Magistrado a quo homologou o Auto de
Prisão em Flagrante Delito por não apresentar qualquer vício de ilegalidade, e manteve a prisão em desfavor
do Flagranteado MAIQUEL SANTOS KERBER, Soldado do Efetivo Variável do Exército Brasileiro, ante a presença
dos motivos da custódia preventiva, ex vi dos artigos 254 e 255, "e", ambos do Código de Processo Penal
Militar (Evento 13 - 7000079-17.2018.7.03.0303).
Em 22 de outubro de 2018, o Magistrado concedeu ao Flagranteado MAIQUEL SANTOS KERBER a liberdade
provisória (Evento 13 - 7000079-17.2018.7.03.0303), condicionada ao comparecimento a todos os atos do
processo para os quais for intimado, com fundamento no artigo 5°, inciso LXVI, da Constituição Federal, bem
como no artigo 270 do Código de Processo Penal Militar, c/c o art. 321, do Código de Processo Penal comum c/c
o art. 3º, alínea "a", do CPPM, uma vez que ausentes os requisitos indispensáveis para a manutenção da prisão
preventiva e, por força dessa Decisão, na mesma data, foi expedido e cumprido o Alvará de Soltura (Evento 36
- 7000079-17.2018.7.03.0303).
Os autos do APF, lavrado no 3º Batalhão de Engenharia de Combate, situado em Cachoeira do Sul/RS, contém
os seguintes documentos principais:
- Auto de prisão em Flagrante (Evento 1 - Doc.01 - Fls.4 a 7 - 7000079-17.2018.7.03.0303);
- Termo de Apreensão de Substância Entorpecente (Evento 1 - Doc.02 - Fl.17 - 7000079-17.2018.7.03.0303);
- Ofício nº 005-APFD, de 8 de outubro de 2018, que encaminhou para o Delegado da Polícia Federal de Santa
Maria cópia do Termo de Apreensão e a substância encontrada em poder do Soldado MAIQUEL SANTOS
KERBER para realização do exame toxicológico preliminar. No mesmo documento, foi solicitada a realização do
exame definitivo na substância apreendida, atestando a presença e o nível de Tetrahidrocannabinol - THC
(Evento 1 - Doc.03 - Fl.29 - 7000079-17.2018.7.03.0303);
- Auto de Exame de Corpo de Delito realizado na Seção de Saúde da OM (Evento 1 - Doc.04 - Fls.32 e 38 -
7000079-17.2018.7.03.0303);
- Ofício nº 1239/2018-DPF/SMA/RS, de 8 de outubro de 2018 (Evento 1 - Doc.04 - Fl.39 - 7000079-
17.2018.7.03.0303), encaminhando o Exame Preliminar de Constatação em Substância (Evento 1 - Doc.05 -
Fl.40 - 7000079-17.2018.7.03.0303), no qual consta, em síntese, a descrição do material como uma substância
vegetal seca, de coloração marrom esverdeada, pesando aproximadamente 2,4g (dois gramas e 4
decigramas), que, submetida a exame por meio de reagente químico, forneceu coloração POSITIVA para
Cannabis Sativa Linneu, presença de THC - Tetrahydrocannabinol, conhecida vulgarmente como maconha,
substância causadora de dependência física e/ou psíquica.
O Réu foi citado em 28 de novembro de 2018 (Evento 16 - 7000092-16.2018.7.03.0303).
Em 14 de dezembro de 2018, veio aos autos eletrônicos o Laudo de Pericia Criminal Federal nº 370/2018-
UTEC/DPF/SMA/RS (Evento 17 - Doc.1/2 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303), no qual nesse Exame
Toxicológico Definitivo consta, em síntese, que a massa liquida do material vegetal examinado foi de 2,18 g
(dois gramas e dezoito centigramas) e o resultado das análises químicas efetuadas no material vegetal foi
POSITIVO para Cannabis Sativa Linneu (popularmente conhecida como maconha), com presença de
canabinoides, entre eles, do Tetrahidrocannabinol (THC).
Em Juízo, foram inquiridas as testemunhas arroladas na Denúncia: Primeiro-Tenente BRUNO SELIGSON
WERNER; Segundo-Tenente RICHARD DOUGLAS DE OLIVEIRA ALMEIDA e Soldado CHRISTIAN MIRANDA DA
ROCHA (Evento 25 e 26 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303).
A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 32 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303).
O Réu foi devidamente citado em 28 de novembro de 2018 (Evento 16 - 7000092-16.2018.7.03.0303), sendo
qualificado e interrogado em 4 de março de 2019 (Evento 53 e 54 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303),
oportunidade em que confirmou os termos da Denúncia.
O Comandante do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, por meio do Ofício nº 70-Asse Ap As Jur/1ª
Sec/Cmdo Btl, de 19 de março de 2019, informou sobre o licenciamento do Réu das fileiras do Exército, em 20
de fevereiro de 2019, e o endereço onde ele declarou residir (Evento 60 - processo 7000092-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
16.2018.7.03.0303).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Eventos 61 e 65 - processo 7000092-
16.2018.7.03.0303).
O Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, considerando o
licenciamento do Réu, decidiu deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça e passou a atuar de forma
monocrática (Evento 67 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303).
O MPM, em Alegações Escritas (Evento 70 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303), requereu a condenação do
Acusado, nos exatos termos da Denúncia.
A DPU, por sua vez (Evento 73 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303), pugnou pela absolvição pela ausência
de perigo efetivo de lesão, com aplicação dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade.
Subsidiariamente, requereu a fixação da pena aquém do mínimo legal, em face das atenuantes da menoridade
e da confissão espontânea, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na
forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum.
Em 4 de julho de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM Dr. CELSO CELIDÔNIO, de
forma monocrática, condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput,
do CPM, fixando o regime prisional inicial aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de recorrer em liberdade (Evento 77 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303), tendo o
Ministério Público Militar sido intimado em 8 de julho de 2019 (Evento 84 - processo 7000092-
16.2018.7.03.0303), e a Defesa em 23 de julho de 2019, data em que interpôs tempestivo Recurso de
Apelação (Evento 93 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303).
Em suas Razões de Apelação (Evento 99 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303), a DPU requereu a absolvição
do Apelante, e o MPM, em suas Contrarrazões (Evento 103 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303), pugnou
pela manutenção da Sentença.
Nesta instância, ao julgar a Apelação 7000996-22.2019.7.00.0000, este Relator, em Decisão monocrática de 30
de setembro de 2019, observando a Decisão proferida por esta Corte no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51-2019.7.00.0000, julgado no dia 22 de agosto de 2019, publicado no DJE nº
154/2019, em 5 de setembro de 2019, deu provimento à preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, para, reformando a Decisão recorrida, restabelecer a competência do Conselho Permanente de
Justiça da 3ª Auditoria da 3ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000092-16.2018.7.03.0303,
relativa ao ex-Sd Ex MAIQUEL SANTOS KERBER, ex vi do art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/92, e declarar a
nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da declinação de competência, determinando a
baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito (Evento 8 - processo 7000996-
22.2019.7.00.0000).
Baixados os autos e após as partes ratificarem as Alegações Escritas anteriormente apresentadas (Eventos 118
e 123 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303), o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição da Justiça Militar declarou-se suspeito para compor o Conselho Permanente de Justiça e
determinou a remessa da Ação Penal Militar nº 7000092-16.2018.7.03.0303 à Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM (Evento 124 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303).
Em Sessão de 24 de agosto de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar resolveu, por unanimidade, condenar ex-Sd Ex MAIQUEL SANTOS KERBER à pena
definitiva de um 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, detraídos os
dias em que esteve preso cautelarmente, fixando o regime prisional inicialmente aberto, com direito ao sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos e de apelar em liberdade (Evento 177 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303).
A Sentença foi publicada em 26 de agosto de 2020 (Evento 182 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303), tendo
as partes sido intimadas em 8 de setembro de 2020 (Evento 188 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303).
Em 18 de setembro de 2020, a Defesa interpôs tempestivo Recurso de Apelação (Evento 191 - processo
7000092-16.2018.7.03.0303).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
Em suas Razões (Evento 1 - Doc.1 - processo 7000787-19.2020.7.00.0000), a DPU requer a reforma da
Sentença, com a consequente absolvição do Recorrente, alegando, em suma, que o fato não constitui infração
penal, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, por configurar-se crime impossível ante a ineficácia
absoluta do meio empregado, haja vista a quantidade ínfima de droga apreendida. Sustenta a ausência de
perigo efetivo da lesão e requer a aplicação dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade. Sustenta
que eventual condenação violará as garantias constitucionais pela crueldade da pena, o que contraria o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Aponta a inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente as
Convenções da ONU. Ainda, caso sejam superadas as teses anteriores, sustenta que os fatos supostamente
ocorridos não prejudicaram o desempenho militar, nem causaram qualquer embaraço aos seus colegas de
farda. Pugna, ainda, pela desclassificação do delito do art. 290 para os tipos previstos nos arts. 202 e 291,
parágrafo único, todos do CPM. Por fim, sustenta que o caso deve ser tratado na seara administrativa, com a
aplicação de medida disciplinar.
Subsidiariamente, em caso de condenação, requer a DPU seja aplicada a pena aquém do mínimo previsto para
a espécie, ante a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. Pugna, ainda, que seja
desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com aplicação
dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95. Requer a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum. Por fim, prequestiona
expressamente o art. 1º, III, e o art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV, da Constituição Federal.
O MPM, em suas Contrarrazões (Evento 1 - Doc.2 - processo 7000787-19.2020.7.00.0000), considerando não
haver dúvidas quanto à autoria, à materialidade e à culpabilidade do Réu, requer a manutenção da Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, manifesta-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo (Evento 7 - processo 7000787-
19.2020.7.00.0000).
É o Relatório

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por
unanimidade, condenou o ex-Soldado do Exército MAIQUEL SANTOS KERBER à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, detraídos os dias em que esteve preso cautelarmente,
fixando o regime prisional inicialmente aberto, concedendo-lhe o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito
de apelar em liberdade.
Em suas Razões (Evento 1 - Doc.1 - processo 7000787-19.2020.7.00.0000), a DPU requer a reforma da
Sentença, com a consequente absolvição do Apelante, alegando, em suma, que o fato não constitui infração
penal, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, por configurar-se crime impossível ante a ineficácia
absoluta do meio empregado, haja vista a quantidade ínfima de droga apreendida. Sustenta a ausência de
perigo efetivo da lesão e requer a aplicação dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade. Sustenta
que eventual condenação violará as garantias constitucionais pela crueldade da pena, o que contraria o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Aponta a inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente as
Convenções da ONU. Ainda, caso sejam superadas as teses anteriores, argui que os fatos supostamente
ocorridos não prejudicaram o desempenho militar, nem causaram qualquer embaraço aos seus colegas de
farda. Pugna, ainda, pela desclassificação do delito do art. 290 para os tipos previstos nos arts. 202 e 291,
parágrafo único, todos do CPM. Por fim, sustenta que o caso deve ser tratado na seara administrativa, com a
aplicação de medida disciplinar.
Subsidiariamente, em caso de condenação, requer a DPU seja aplicada a pena aquém do mínimo previsto para

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
a espécie, ante a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. Pugna, ainda, que seja
desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com aplicação
dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95. Requer a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum. Por fim,
prequestiona expressamente o art. 1º, III, e o art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV, da
Constituição Federal.
Segundo consta na Denúncia (Evento 1 - Doc.1 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303), no dia 8 de outubro de
2018, durante uma revista de armário realizada no 3º Batalhão de Engenharia de Combate, organização militar
sediada em Cachoeira do Sul/RS, foi localizada, no fundo da prateleira do armário do ex-Soldado do Exército
MAIQUEL SANTOS KERBER, substância entorpecente, vulgarmente conhecida por "maconha".
No que toca à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu que admitiu, em Juízo, serem verdadeiros os fatos
narrados na Denúncia. Relatou que a droga lhe pertencia e que dela fez uso fora do quartel e a guardou em
seu armário dentro da organização militar, apesar de saber que tal conduta era proibida (Evento 53 - processo
7000092-16.2018.7.03.0303).
De igual modo, as testemunhas Primeiro-Tenente BRUNO SELIGSON WERNER, Segundo-Tenente RICHARD
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALMEIDA e Soldado CHRISTIAN MIRANDA DA ROCHA foram uníssonas em confirmar os
termos da Denúncia e, assim, afirmar que o Apelante guardava consigo a referida droga ilícita, em área sob
administração militar, sabendo tratar-se de maconha (Evento 25 e 26 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303).
No tocante à materialidade, igualmente não há dúvidas, pois o material foi arrecadado devidamente, conforme
Termo de Apreensão de Substância Entorpecente (Evento 1 - Doc.2 - Fl.17 - processo 7000079-
17.2018.7.03.0303), no Exame Preliminar de Constatação em Substância, confeccionado pelo Núcleo de
Operações da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria (Evento 1 - Doc.5 - Fl.40 - processo 7000079-
17.2018.7.03.0303) e no Laudo de Perícia Criminal Federal nº 370/2018-UTEC/DPF/SMA/RS (Laudo Definitivo),
elaborado em 14 de dezembro de 2018, cujo teor consignou que as análises químicas efetuadas no material
forneceram "resultado POSITIVO para Cannabis Sativa Linneu, popularmente conhecida como
maconha" (Evento 17 - Doc.1/2 - processo 7000092-16.2018.7.03.0303).
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa comprometer a fidedignidade dos laudos
constantes nos autos que confirmam a materialidade delitiva.
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita, capaz de causar dependência
física ou psíquica. Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, foi suficientemente
comprovada.
Em que pese a alegação defensiva de que o fato não constitui infração penal ante a ineficácia absoluta do meio
empregado, pela quantidade ínfima de droga, e da ausência de perigo efetivo de lesão quanto ao bem jurídico
tutelado pelo art. 290 do CPM, vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer
consigo ou ter em depósito substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de
maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente
de qual seja a intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. Assim, torna-se inviável a absolvição com base na tese da insignificância, posto que
o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde
pública.
Tem-se por certo que o porte ou a guarda, dentro da organização militar, de substância ilícita, não se
coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração
militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível
com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou
mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de
se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à
própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração
de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto
que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu
efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida
em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o
esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no
âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o
Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de
10/2/2011.). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido
tendo em depósito drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários
núcleos, sendo certo que o simples fato de "ter em depósito" substância entorpecente em local sujeito à
administração militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso).
As condutas censuradas pelo referido art. 290 do CPM consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo
crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não
havendo necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
No que toca aos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade, em razão da atipicidade material da
conduta pela ínfima quantidade de droga apreendida, é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no
sentido de não empregá-los nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, como
se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o
elemento subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde
pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no
art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais
prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz
direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio da
Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão
unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo
nosso).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da ínfima quantidade de droga
apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão. Da mesma forma, exclui-se a aplicação do Princípio da
Insignificância e da Proporcionalidade do âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço
militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas pela
sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das
substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
No que tange à alegação de que eventual condenação violará as garantias constitucionais pela crueldade da
pena, o que contraria o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e à alegada inconvencionalidade, em face da
Convenção de Nova Iorque, de 1961, e da Convenção de Viena, de 1988, convenções da ONU, verifica-se que
as mencionadas Convenções de Nova Iorque e de Viena, embora incorporadas ao ordenamento jurídico
brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 5° da Constituição da
República.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA.
COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO
STM. APELO DESPROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. É entendimento desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal que o art. 290 do CPM se encontra em perfeita
consonância com a Constituição Federal. As convenções internacionais de Nova
Iorque e de Viena não se contrapõem às sanções previstas no art. 290 do CPM, pois
não proíbem a criminalização da posse de droga pelo usuário. A posse de
entorpecentes dentro do quartel é uma conduta grave, que deve ser avaliada sob a
ótica da lei penal castrense, pois coloca em risco não só a saúde da coletividade na
caserna, objeto da tutela da legislação penal militar, mas também a segurança das
instituições castrenses, uma vez que os militares lidam, em suas atividades, com
armas de alto poder destrutivo, o que evidencia, portanto, perigo consistente na
exposição de todo o efetivo da Organização Militar. É inaplicável o princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em local sujeito à
administração militar. Entendimento consolidado neste STM e no Supremo Tribunal Federal. A
Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM, ela apenas ampliou o rol das
condutas consideradas crimes militares. Por essa razão, afasta-se a alegação defensiva da
incidência da Lei nº 11.343/2006. Autoria e materialidade comprovadas. Inexistência de causas
excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. Conduta perpetrada classificada como fato típico,
antijurídico e culpável. Desprovido apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão
majoritária." (STM. APELAÇÃO nº 7000143-76.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 20/8/2020, Data de Publicação:
17/9/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000290-05.2020.7.00.0000/PE, de relatoria do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 20/08/2020); Apelação nº 7000005-
12.2020.7.00.0000/PE, de relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI (julgada em 22/10/2020); e
Apelação nº 7001327-04.2019.7.00.0000/SP, de relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(julgada em 18/6/2020).
Assim, não detêm status de norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de
parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. Em outras palavras, além de não
possuírem envergadura constitucional para neutralizarem possível incongruência dos textos
infraconstitucionais, não proíbem a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja militar.
Pelas razões explicitadas, verifico que o art. 290 do CPM não pode ser considerado inaplicável ou
inconstitucional, tanto pelo fato de ter sido devidamente recepcionado pela Lei Maior, quanto pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já o considerou válido.
No que toca à argumentação de que eventual condenação violará as garantias constitucionais que amparam o
Réu em razão da crueldade da pena imposta, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana, tendo em vista que o art. 290 do CPM não faz distinção entre o usuário e o traficante, destaco que o
conceito doutrinário de pena cruel - humilhante e degradante - não se enquadra nos argumentos defensivos e
tampouco diz respeito à reprimenda estabelecida no art. 290 do CPM.
Considerar como cruel uma penalidade que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, cuja individualização
é levada a efeito analisando concretamente a conduta perpetrada pelo agente, é, além do desconhecimento
quanto ao conceito, desconsiderar a gravidade desse tipo penal no âmbito da estrutura organizacional das
Forças Armadas.
A matéria já foi enfrentada pelo Plenário desta Corte Castrense, conforme se verifica no seguinte julgado, in
verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. LAUDO TOXICOLÓGICO.
CONSTATAÇÃO DE "RESINAS E CANABINOIS". PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. INCOMPATIBILIDADE COM AS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA.
NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCISO XLVII, E AO ART. 227, § 3º, INCISO VII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA
DE PROVAS DA MATERIALIDADE. EXAME PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO
DEFINITIVO REELABORADO PELA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA. AUTORIA REFORÇADA
MEDIANTE PROVAS TESTEMUNHAIS. CRIME IMPOSSÍVEL. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. CRIME
BAGATELAR. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
INTEGRALMENTE MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. Carecem de fundamento
os ataques consubstanciados nas preliminares de inconstitucionalidade da norma penal
incriminadora insculpida no art. 290 do Código Repressivo Militar: a uma, porque não contraria
o que estatuem as Convenções de Nova York e de Viena, uma vez que, embora elas apregoem
a diferença entre usuários e traficantes de drogas, indicando escalonamento no tratamento
penal, mais ou menos gravoso, tais premissas não abalam a precedência da norma penal
castrense em face do critério da especialidade, pois envolve a tutela de bens jurídicos
singulares e intrínsecos à vida em caserna; a duas, não viola o princípio da proporcionalidade
das penas, porque apesar de a pena cominada ser a de privação de liberdade, tal rigor se
justifica porque a proteção jurídica vai além da incolumidade e da saúde do infrator,
abrangendo a disciplina (princípio basilar de sustentação das Forças Armadas), o que já sinaliza
para um regramento jurídico coadunado com as especificidades da vida castrense; a três,
não macula a norma constitucional que veda penas cruéis, porque não envolve
tratamento desumano ou degradante, tampouco a duração da pena pode assumir tal
conotação de crueldade; a quatro, não viola a norma constitucional que prevê programas de
prevenção e atendimento especializado para adolescentes envolvidos com drogas, visto que o
acusado era maior de idade à época do fato, sendo, portanto, adulto, com plena capacidade de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
compreender a ilicitude de sua conduta. Preliminares defensivas de inconstitucionalidade
rejeitadas. Decisão unânime. A autoria delitiva é extraída da própria situação de flagrância em
que ocorreu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do PNR de
Subtenentes e Sargentos, enquanto o acusado exercia a função de sentinela. A materialidade
delitiva foi comprovada após a inarredável constatação, mediante laudo oficial, de substância
entorpecente que determina dependência física ou psíquica, o que impossibilita a pretendida
absolvição. A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do
acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na
tese da insignificância penal, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da
conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar (disciplina, ordem
administrativa, entre outros) e não apenas a saúde do infrator. Não se afigura ajustada ao caso
dos autos a tese de crime impossível, sob a equivocada ótima de que a reduzida quantidade de
droga não teria o potencial de entorpecer o usuário. O meio empregado era absolutamente
eficaz para produzir o resultado danoso e o objeto do crime se apresentou totalmente apto
para a consumação delitiva. Recurso defensivo de Apelação desprovido. Decisão
majoritária." (STM. APELAÇÃO nº 0000200-94.2013.7.01.0401. Relator para o Acórdão Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/6/2016, Data de
Publicação: 10/8/2016). (Grifo nosso).
Portanto, a imposição de sanção penal previamente estabelecida na lei penal militar não se enquadra no
conceito abstrato de pena cruel.
Sequer cabe a tese da Defensoria Pública da União de que houve uma desproporcionalidade da sanção
cominada e, assim, requerer a reclassificação do delito tomando como patamar os limites mínimo e máximo
dispostos nos artigos 202 e 291, § único, inc. I, do CPM; pelo simples motivo de que a conduta praticada pelo
Apelante se aperfeiçoou ao tipo penal do art. 290 do CPM, pelo qual restou condenado em Primeira Instância,
haja vista que estava trazendo consigo substância ilícita (maconha) em lugar sujeito à Administração Militar.
O art. 202 do CPM traz a figura da embriaguez em serviço, que não se relaciona com a conduta praticada pelo
ex-Sd MAIQUEL SANTOS KERBER. Sequer há indícios de que tenha consumido álcool no período em que esteve
na Unidade Militar a que servia.
Tampouco se vislumbra como possível a aplicação do art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM (casos
assimilados), que faz referência à receita legal, pois a substância entorpecente que o militar portava era ilícita
e de uso proscrito. Os casos e as situações elencadas no inciso I daquele dispositivo dizem respeito a drogas
lícitas em que o militar tem sob sua guarda ou cuidado, absolutamente diferente da conduta descrita no art.
290 do CPM, a qual, de fato, foi praticada pelo Apelante.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência, tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações
do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Por tudo que já foi dito, não há como se falar em atipicidade penal alegada pela Defensoria Pública da União e
de que poderia ter sido aplicada uma medida administrativa disciplinar antes do licenciamento do Apelante.
Dessa forma, a incidência do art. 397 do CPPM é totalmente incabível nessa fase processual pela simples razão
de que já foi oferecida Denúncia, não havendo, pois, que se falar em arquivamento dos autos em face da
inexistência de elementos indispensáveis para a propositura da ação.
Não fica redundante acrescentar que a função das Forças Armadas se destina à defesa da Pátria, à garantia
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Admitir que tenha maconha em depósito no interior do
aquartelamento, ou até mesmo o uso de substâncias ilícitas para militares que portam fuzis, seria reconhecer a
incapacidade de reação aos fins a que se destinam as Forças Armadas.
Quanto ao pedido da Defensoria Pública da União para que, subsidiariamente, em caso de condenação, seja
aplicada uma pena aquém da mínima cominada ao tipo penal, considerando as atenuantes da menoridade e
da confissão espontânea, cumpre ressaltar que a possibilidade de atenuação da pena pela confissão exige que
a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
Contudo, se isso não bastasse, de uma simples leitura do Código Penal Militar, verifica-se que há disposição
legal expressa determinando que, na primeira fase de cálculo da pena ou, em sendo aplicadas agravantes ou
atenuantes, essa quantidade deve ser fixada dentro dos limites legais.
Assim não procede o pedido para a redução da pena para aquém do seu mínimo legal, conforme estabelece o
art. 73 do CPM. Tal entendimento da Justiça Militar é corroborado pelo Enunciado n° 231 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
No que tange ao pedido de desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei nº
11.343/2006, inicialmente, cabe observar que o art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente
recepcionado pela Lei Maior, não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal
Federal, que impossibilite sua aplicação. Pelo contrário, é remansosa a jurisprudência do STF, que já o
considerou aplicável aos crimes militares, em detrimento da nova Lei de Entorpecente - Lei n° 11.343/06.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá
pela especialidade da Legislação Castrense, não havendo que se falar em ofensa à Isonomia.
Esse é o posicionamento dominante do STF:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL
E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve
a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar.
2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito
dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como
já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal
Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do
Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se
restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5 . Art. 40, III, da
Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290,
do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob
a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido." (HC n.º
91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008). (Grifos
nossos).
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ , cujo relator para o Acórdão foi o Ministro
AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA
(julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da referida
lei, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente aplicar-se-ia a legislação
comum, ou mesmo os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de substância entorpecente em área sob a
Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da
Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar
em detrimento da lei ordinária.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
Portanto, não há como afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14, que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Quanto ao pedido Defensivo de aplicação da Lei nº 9.099/1995, entendo que a sua incidência deve ser
afastada quando o acusado praticar o crime na condição de militar, tendo em vista a especialidade da natureza
dos bens jurídicos tutelados no âmbito castrense, em especial a hierarquia e a disciplina, que são
incompatíveis com os institutos despenalizadores dessa Lei.
Como se sabe, a transação penal e o sursis processual são institutos despenalizadores inseridos no
ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei nº 9.099/95, que criou os Juizados Especiais Criminais no
âmbito dos Estados, em cumprimento à determinação constante no art. 98 da Constituição da República.
No âmbito desta Corte, sempre prevaleceu o entendimento contrário à adoção dos dispositivos da Lei nº
9.099/95 aos crimes militares. A posição do Superior Tribunal Militar ganhou força a partir da publicação da Lei
nº 9.389/99, que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, determinado a vedação da incidência desta Lei aos
crimes militares, nos seguintes termos: as disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.
É certo que essa redação legal está em consonância com as peculiaridades da vida na caserna, pois não
é possível vislumbrar uma transação penal ou outra proposta tendente a mitigar os princípios norteadores das
atividades militares - hierarquia e disciplina. No entanto, é necessário discutir a razoabilidade do afastamento
da incidência daqueles benefícios legais aos civis, uma vez que estes não se subordinam às exigências que a
condição de militar impõe. Sua situação jurídica é diferente.
Por essas razões, entendo que a restrição imposta pela Lei nº 9.839/99, que alterou a Lei nº 9.099/95,
impedindo a incidência dos benefícios despenalizadores no âmbito da Justiça Castrense, deve alcançar tão
somente os militares acusados da prática de crime militar, uma vez que não existe razão para excepcionar o
civil que comete crime militar.
Logo, como o Apelante ainda era militar da ativa quando praticou o crime de posse e o uso de entorpecente,
no caso sub examine, não há que falar em aplicação da Lei nº 9.099/1995.
Em sua irresignação, o Órgão Defensivo sustenta, ainda, que medida administrativa disciplinar seria suficiente
para solucionar a presente questão. Ora, os autos revelam uma conduta típica, antijurídica e culpável, devendo
ser apreciada na esfera penal e não na administrativa, de sorte que a imputação do delito previsto no art. 290
do Código Penal Militar ao Réu, além de estar em consonância com os postulados constitucionais, mostra-se
adequada para a gravidade da conduta.
Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de
disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, consideradas as circunstâncias descritas nos
autos. Por tais motivos, deve ser apurada na esfera do Direito Penal Militar.
Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida a
aplicação de medida disciplinar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, como aponta o
seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CRUELDADE DA
PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO OCORRÊNCIA.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA
YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE
DA ALÍNEA "l" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO PREVISTA NA ALÍNEA "D" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CPM. NÃO
INCIDÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Embora o art. 32 do Código Penal
Militar considere impossível a consumação de crime cujo meio empregado seja absolutamente
ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto, determinando a não aplicação de
reprimenda, na espécie, independentemente da quantidade, o agente foi encontrado portando
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar em circunstâncias tais que
identificam o crime previsto no preceito penal incriminador do art. 290 do Estatuto Repressivo
Castrense, na figura nuclear "trazer consigo". O delito encartado no art. 290 do Código Penal
Militar é de perigo abstrato, bastando para a sua consumação, que o Agente traga consigo a
substância entorpecente, pouco importando eventual possibilidade de restarem violados os
bens juridicamente tutelados pela norma penal em apreço. O tipo penal militar inserido no art.
290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de perigo justamente pelo fato de que os
militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos,
coloca-se em risco não só a integridade do Acusado, como também de terceiros. A tipificação
dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em
vigor. O Supremo Tribunal Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da
Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser
desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga. O Princípio
da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
"(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii)
grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada". No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem
ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável,
possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem
jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM. O conceito doutrinário de pena
cruel não se enquadra nos argumentos defensivos e tampouco diz respeito à reprimenda
estabelecida no art. 290 do CPM. Considerar como cruel uma penalidade que varia de 1 (um) a
5 (cinco) anos de reclusão, cuja individualização é levada a efeito analisando concretamente a
conduta perpetrada pelo réu, é, além do desconhecimento quanto ao conceito, desconsiderar a
gravidade desse tipo penal no âmbito da estrutura organizacional das Forças Armadas. A tese
da inconvencionalidade não é acolhida pela melhor doutrina, sendo o dispositivo contido no art.
290 do CPM compatível com a ordem constitucional vigente, tendo sido por ela recepcionado.
Além disso, as Convenções de Nova York e de Viena não vedam a criminalização da posse de
droga para uso próprio, tendo a segunda ressalvado que fica ao arbítrio dos países signatários
a normatização sobre as questões relacionadas aos usuários de entorpecente. Tratando-se
de conduta típica, antijurídica e culpável, deve ser apreciada na esfera penal e não
na administrativa, de sorte que a reprimenda prevista no art. 290 do Código Penal
Militar, além de estar em consonância com os Postulados constitucionais, mostra-se
adequada para a gravidade da prática. Em que pese reconhecer o caráter subsidiário
e fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida a aplicação de medida
disciplinar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense. Para a
configuração do delito encartado no art. 202 do Código Penal Militar, necessária se faz a
demonstração de que o agente se encontra no denominado "estado de embriaguez", ou seja,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
revela-se imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a substância inebriante,
o que não se verifica nos autos, uma vez que o Réu foi flagrado, durante uma revista pessoal,
trazendo consigo a substância entorpecente no bolso esquerdo da gandola. O tipo penal
descrito no inciso I do parágrafo único do artigo 291 do Código Penal Militar reclama, para a
sua incidência, que o agente tenha a substância entorpecente em sua guarda ou cuidado, em
farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, ou seja, deve o agente ser o
responsável lícito pela droga. O tipo penal encartado no art. 290 do Código Penal Militar não
possui como elementar a condição do agente guarnecendo serviço, bastando, para a sua
consumação, que o agente trafique, porte ou use substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar. A minorante relativa à confissão não foi reconhecida diante do não
atendimento do seu requisito autorizador, qual seja, que tenha sido operada de forma a
elucidar o delito. O Réu foi preso em flagrante portando a cocaína encontrada durante revista
pessoal na Unidade, não tendo contribuído para a comprovação da autoria delitiva.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade." (STM. Apelação nº
7000028-55.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 28/5/2020, Data de Publicação: 10/6/2020). (Grifo nosso).
Assim, constata-se, no caso em tela, a ocorrência, tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as
ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Portanto, a manutenção da condenação é medida impositiva.
No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, na forma do art. 44,
§§, do Código Penal, adianto ser incabível a aplicação desses institutos na Justiça Militar da União.
Essa é a remansosa jurisprudência desta Corte, conforme se observa do seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DANO CULPOSO EM
APARELHAMENTO DE GUERRA OU UTILIDADE MILITAR. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. (...) SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA
CASTRENSE. PROVIMENTO PARCIAL. (...) No âmbito do Direito Penal militar, não se aplica o art.
44 do CP, para substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
(Precedente da Corte). Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão
unânime." (STM. APELAÇÃO nº 17-05.2014.7.05.0005. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 2/2/2016, Publicação: 22/2/2016. DJe).
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, como se verifica do julgado relacionado a
seguir, in verbis:
"PENA - PROCESSO PENAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o
critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que
prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos - precedentes: recurso
extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083,
relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen
Lúcia." (Habeas Corpus nº 127.199/BA. Relator: Ministro Dr. MARCO AURÉLIO MELO. Julgado:
25/4/2017. Publicado DJe de 10/5/2017).
Cumpre observar novamente que as penas restritivas de direitos não são aplicáveis no processo penal militar.
Tal instituto representa sanção penal imposta em substituição à pena privativa de liberdade consistente na
supressão ou na diminuição de um ou mais direitos do condenado. Trata-se de espécie de pena alternativa.
Segundo o art. 43 do Código Penal comum, são penas restritivas de direitos: a prestação pecuniária, a perda
de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de
direitos e a limitação de fim de semana.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:49:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f037773f
Apesar de reconhecer o caráter sócio/educativo presente nessas penas alternativas, muitas vezes até mais
eficientes que a aplicação da pena de restrição da liberdade, ou mesmo a concessão do sursis, este Tribunal,
conforme demonstrado, tem reiteradamente manifestado pela não aceitação desses institutos.
Nesse sentido, descabe a aplicação das penas restritivas de direito, conforme sustenta a Defensoria Pública da
União.
E, finalmente, com relação ao pedido do diligente representante da DPU pelo prequestionamento expresso do
art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, alínea "d", XLVII, alínea "e", LIV e LV, tudo da Constituição
Federal, cumpre observar, quanto à alegada suposta afronta aos preceitos constitucionais citados
anteriormente, que a Defesa sequer apontou em quais situações eles teriam sido ofendidos.
Vale dizer que a ação penal militar teve seu trâmite em total conformidade com o Código Penal Militar e o
Código de Processo Penal Militar, sendo certo que o Apelante foi defendido pela ilustre Defensoria Pública da
União, que exerceu seu munus amplamente e em todas as fases processuais, não havendo mácula que
pudesse ensejar o reconhecimento de afronta à Constituição Federal de 1988.
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de ausência de causas excludentes de
culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a Sentença hostilizada.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter
inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.